Tribunal: TJPA
Processo: 0803346-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803346-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDENOR REGO DOS SANTOS

AGRAVADO: PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, PACIFICO SUL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOFTPAYTECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA, MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803346-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDENOR REGO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE SCHERER - PA10138-A

AGRAVADO: PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, PACIFICO SUL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOFTPAYTECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA, MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAO BRITO ALVES - PA12222-A, FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE - DF21744-A

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAO BRITO ALVES - PA12222-A, FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE - DF21744-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAO BRITO ALVES - PA12222-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAO BRITO ALVES - PA12222-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAO BRITO ALVES - PA12222-A
DESEMBARGADOR RELATOR
: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS ESPECÍFICOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por VALDENOR REGO DOS SANTOS nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência cautelar (Processo nº 0807647- 92.2020.8.14.0051) movida em desfavor dos Agravados, em que o MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa Unick Sociedade de Investimentos Ltda., nos termos da decisão de Id. 25351733.

Em razões recursais, o Recorrente aduz que, em março de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu declaração comprovando os atos ilegais da Agravada, como aquisição de moedas virtuais para remeter ao exterior e lavagem de dinheiro.

Assevera que os nomes dos sócios constam dos Inquéritos Policiais colacionados nos Ids. 22027790 e 220027810 dos autos no primeiro grau.

Informa que o Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra os sócios das Recorridas, considerando-os como organização criminosa pela prática dos crimes de emissão de títulos ou valores mobiliários sem autorização prévia, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e funcionamento instituição financeira sem autorização legal.

Ressalta que a insuficiência patrimonial das Devedoras restou evidenciado pela falta de dinheiro em banco, já que as empresas Recorridas não detêm relacionamentos com as instituições oficiais do Brasil.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso com o consequente deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para que sejam chamados a lide os sócios constituintes das empresas Agravadas.

O feito foi inicialmente distribuído a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, oportunidade em que deferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando a sustação da decisão recorrida, até ulterior decisão da Turma (ID 5124283).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5324221.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A insurgência do agravante se volta contra a decisão proferida pelo juízo de 1ª grau que, nos autos da Ação de Indenização, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada para alcançar o patrimônio individual dos sócios.

No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada fundamentou suas conclusões analisando o contexto fático da lide, entendendo ainda que a desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo de terceiros, o que não estariam presentes
in casu
, nos termos do art. 50 do CC.

Nesse sentido, impende ressaltar que mera alegação de não localização da empresa agravada nos endereços constantes nos cadastros de Pessoa Jurídica não permite a desconsideração da personalidade jurídica desta. Por consequência, torna-se necessária a demonstração do abuso, isto é, do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, eis que se trata da teria maior adotada como regra pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ora, da leitura dos autos, constata-se que o Agravante não acostou elementos consistentes e indícios robustos de prova apontando na direção da ocorrência do abuso de finalidade ou confusão patrimonial, conforme impõe o art. 50 do Código Civil.

Impende ressaltar, repise-se, que para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovado, de maneira inequívoca, a abusividade da personalidade, com a finalidade de lesar direito de terceiro.

Além disso,

não se observa, pelo menos nesse momento processual, prejuízo imediato a ser experimentado pelo agravante, considerando que fora determinado na decisão agravada o bloqueio do valor a título de danos materiais mencionados na exordial.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação e diante de provas robustas da prática ilícita por parte dos agravados.

Nesse sentido, vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PASSIVO. PENDÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO. INSUFICIÊNCIA. 1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para excepcionar a regra legal que consagra o princípio da autonomia da pessoa coletiva requer a comprovação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos. 2. O encerramento da empresa, com declaração de inexistência de passivo, porém na pendência de débito inadimplido, quando muito, pode configurar dissolução irregular, o que é insuficiente, por si só, para a aplicação da teoria da disregard doctrine. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1241873⁄RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10⁄06⁄2014, DJe 20⁄06⁄2014)

Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária, na esteira da jurisprudência desta Corte, exige o reconhecimento do uso abusivo do ente coletivo como escudo a evitar a solvência dos débitos assumidos pelos sócios fraudulentamente. 2. O encerramento irregular da atividade é insuficiente, por si só, para o alcance do patrimônio dos sócios. Precedentes específicos do STJ. 3. Argumentos vertidos no agravo que não infirmam as conclusões contidas na decisão agravada. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1355087⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07⁄10⁄2014, DJe 13⁄10⁄2014
)

Assim, firme nesses argumentos, entendo que não merecem prosperar o pleito recursal, porque, repiso, não restou demonstrado, a princípio, o alegado abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial que pudesse inequivocamente ensejar o deferimento da medida excepcional.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023